Tribunal: STF
Processo: ADPF 929
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VACINAÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA A COVID-19. CONSULTA PÚBLICA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGIMITIDADE ATIVA AD CAUSAM: PRECEDENTES. INCLUSÃO DAS CRIANÇAS DE CINCO A ONZE ANOS DE IDADE NO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos contra “ato da SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 – SECOVID/MS, que determinou a realização da Consulta Pública SECOVID/MS nº 1, a partir de 23 de dezembro de 2021 até 02 de janeiro de 2022, acerca da vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos e a omissão do PODER EXECUTIVO FEDERAL – UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.994.558/0001-23 – por não determinar a imediata vacinação de crianças e adolescentes”.



    2. O arguente afirmou que, “a pretexto de querer ouvir a população acerca da necessidade ou não da imunização, o Poder Executivo, noutro gesto negacionista da ciência e protelatório, em vez de implementar a vacinação com a urgência que a pandemia exige, propõe seja feita uma Consulta Pública, a Consulta Pública SECOVID/MS nº 1, de 22 de dezembro de 2021”.



    Observou que, “depois de 650 MIL mortes e de estudos mundialmente acatados, inclusive diante de recomendação da OMS e tendo em vista a autorização por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em 16/12/2021, da utilização da vacina Comirnaty, pretende o Poder Executivo adiar a imposição de vacina à população entre 5 e 11 anos a pretexto de querer ouvir a população a respeito”.



    Mencionou as Notas Técnicas n. 112 e n. 113 da Anvisa, com recomendações e alertas sobre o cenário epidemiológico da Covid-19. Nelas se registra que “os estudos disponíveis indicam claramente que a vacinação continua sendo a estratégia chave para o controle da pandemia de SARS-CoV-2, inclusive da propagação de variantes, como a Delta”. 



    Anotou que, no Comunicado Público da Anvisa n. 1, de 16 de dezembro de 2021, foi realçado que “existem questões importantes a serem consideradas para vacinar crianças e adolescentes que vão além dos benefícios diretos à saúde de quem recebeu a vacina. A vacinação coletiva diminui a transmissão do Sars-CoV-2 nesta faixa etária e, consequentemente, reduzirá a transmissão de crianças e adolescentes para adultos e idosos. Importante também minimizar as interrupções na educação das crianças e manter seu bem-estar geral, saúde e segurança.” 



    Enfatizou que “as recomendações da ANVISA vão em direção à urgente imunização de crianças e adolescentes não apenas pelos benefícios individuais que o imunizante trará a tal população, mas também pelo impacto benéfico que toda a coletividade experimentará em decorrência disso, de forma que a Consulta Pública, subsidiada justamente na aprovação da vacinação pela ANVISA (ou seja, medida que já está científica e tecnicamente amparada), serve somente para protelar a vacinação e, portanto, se apresenta nociva a toda a nossa sociedade”. 



    Anotou que, “conquanto crianças e adolescentes apresentem baixo índice de letalidade ou baixa gravidade de saúde quando acometidos pelo Coronavírus, indiscutivelmente são vetores da doença, fator ainda mais agravante à população, considerando-se o momento de iminente retorno às aulas presenciais”. 



    O arguente sustentou também que “a prioridade da atuação da Presidência da República e da União Federal diante da indiscutível emergência de saúde pública deve ser a garantia do direito à saúde, tanto a partir do fortalecimento do sistema de saúde como a partir de medidas públicas de prevenção e de contenção da escala de contágio da epidemia, aí incluída a obrigatoriedade de vacinação às crianças e adolescentes. Não resta dúvida, portanto, mais uma vez, de que a Presidência da República e a União Federal estão conduzindo o Brasil na contramão, colocando em risco a vida de milhares de trabalhadores, aposentados, idosos, jovens e crianças, enfim, expondo a vida de nossa população ao risco de serem contaminadas e mortas pela COVID-19”. 



    Realçou que “a Vacina Cominarty (Pfizer/Wyeth) já foi aprovada para imunização de crianças (5 a 11 anos de idade) em cerca de dezesseis países, dentre os quais podemos citar os seguintes: - Singapura, aprovação em 10 de dezembro de 2021, em 16 dias corridos (submissão recebida em 25 de novembro); - Comunidade Europeia, aprovação em 25 de novembro de 2021, em 39 dias corridos (submissão recebida em 18 de outubro); - Canadá, aprovação em 19 de novembro de 2021, em 42 dias corridos (submissão recebida em 08 de outubro); e - Estados Unidos, aprovação em 29 de outubro de 2021, em 32 dias corridos (submissão recebida em 28 de setembro)”. 



    Afirmou, ainda, o arguente que, “na avaliação da vacina, a ANVISA contou com a participação de sociedades médicas de notório saber no tema: Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Também foram convidadas a Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)”. 



    Acrescentou que “a abertura de Consulta Pública, com posterior Audiência Pública, é medida claramente populista do Chefe do Executivo, que pretende agradar seus eleitores que permanecem cegados pelo negacionismo, sendo imperioso ressaltar também que o documento SECOVID19, disponibilizado na página da Consulta Pública, não é imparcial (embora afirme que a recomendação final será apresentada em 05.01.2022, ressalta a todo momento que a letalidade em crianças é muito baixa); aponta exigência de prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento; além disso, as perguntas da Consulta Pública foram formuladas de maneira totalmente enviesada”.



     Ressaltou que “o perigo de dano também fica ainda mais aparente considerando a descoberta da nova variante Ômicron, que vem se espalhando pelo mundo, com centenas de casos confirmados nos mais variados países da Europa e com a recente confirmação da sua entrada em território brasileiro”. 



    Asseverou que, “com a retomada cada vez mais exponencial das atividades regulares e com o mencionado retorno às aulas presenciais, crescerá o número de crianças e adolescentes infectados, de modo que quanto mais tempo se estender até a obrigatoriedade da vacinação, maior a possibilidade de aumento do risco de disseminação do Covid-19 e de novas variantes do vírus, além de criar o perigoso risco do Brasil se tornar uma das localidades favoritas daqueles que recusam a vacinação de menores”. 



    3. O arguente requereu cautelar para o “o recebimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para concessão de medida cautelar, a fim de declarar a nulidade da Consulta Pública SECOVID/MS nº 1/2021 e de todos os atos dela decorrentes, bem como determinar que a União Federal adote as medidas recomendadas pela OMS e pela ANVISA, em especial, torne obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes, incluindo-os com urgência no Plano Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde”. No mérito, pede a confirmação da providência cautelar requerida. 



    4. Em 30.12.2021, adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 15).



    5. Em 6.1.2022, o Presidente da República, adotando o parecer exarado pelo Consultor-Geral da União, manifestou pela ilegitimidade ativa ad causam e inobservância do princípio da subsidiariedade com a seguinte ementa:



    “EMENTA: I - Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 929, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, em face Consulta Pública SECOVID/MS nº 1/2021. II - Considerando a legitimação especial da confederação e a falta de pertinência temática, entende-se haver, no caso, ilegitimidade ativa da requerente para impugnar preceito normativo que não se dirige aos interesse da categoria representada. III - Pugna-se pelo não conhecimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pela inobservância do princípio da subsidiariedade. IV - A ADPF não constitui meio processual hábil para substituir a administração pública na tomada de medidas de sua competência” 
(e-doc. 23).



    6. Em 10.1.2022, o Procurador-Geral da República manifestou-se pela ilegitimidade ativa da autora e o exaurimento dos efeitos jurídicos da Consulta Pública n. 1/2021 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde – SECOVID/MS, em parecer cuja ementa se transcreve:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSULTA PÚBLICA SECOVID/MS N. 1/2021. INCLUSÃO DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS DE IDADE NO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. ALEGADA OMISSÃO DO GOVERNO FEDERAL QUANTO À VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS DE IDADE. INCLUSÃO DESTAS NO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVTD-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Confederação sindical não tem legitimidade ativa ad causam para impugnar, em controle concentrado de constitucionalidade, ato estatal cujo conteúdo material não se relacione diretamente com os fins institucionais da entidade sindical de grau máximo. Precedentes.



    2. O exaurimento dos efeitos jurídicos da Consulta Pública SECOVID/MS n. 1/2021, com a inclusão posterior de crianças de 5 a 11 anos de idade no Plano Nacional de Imunização, torna prejudicada a análise dos pedidos, seja pela perda superveniente do objeto ou do próprio interesse processual de agir.



    - Parecer pelo não conhecimento da ADPF” (e-doc. 29).



    7. Em 11.1.2022, o Advogado-Geral da União manifestou-se nos seguintes termos:



    “Saúde pública. Ato da Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 – SECOVID/MS que determinou a realização da Consulta Pública SECOVID/MS n. 1, acerca da vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos. Suposta omissão do Poder Executivo Federal em determinar a imediata vacinação de crianças e adolescentes. Alegada violação aos preceitos fundamentais expressos nos artigos 5º; 6º; 7º, inciso IV; 194; 196; 197; 208, inciso VII; e 227, § 1º, da Constituição de 1988. Preliminares. Ausência de interesse de agir. Ilegitimidade ativa. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A realização de consulta pública cumpre a função de agregar o conhecimento técnico com aquele proveniente de representantes da administração pública, legislativo, sociedades científicas e sociedade civil. Após a ANVISA aprovar a ampliação do uso da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos, as medidas necessárias à atualização do Plano Nacional de Vacinação, inclusive no que diz respeito à aquisição do imunizante, estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde. A definição e a implementação das políticas públicas relacionadas ao combate à pandemia de Covid-19 encontram-se no rol de atribuições conferidas pelo legislador ao Poder Executivo, o qual tem atuado de forma responsável e lastreada em análises técnico-científicas da Pasta competente. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 30). 



    8. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada nas informações prestadas pelo Presidente da República, Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República



    9. Quanto à legitimidade ativa da Confederação autora, a Constituição da República de 1988 ampliou o rol daqueles que podem propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, superando-se o monopólio, antes adotado, de ser o Procurador-Geral da República o único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, para atendimento da norma do inc. IX do art. 103, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato, desde que haja estreita relação entre o objeto da ação e os direitos da classe representados pela entidade. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018).



    Sedimentou-se a interpretação de que as confederações sindicais submetem-se a condicionantes para o exercício da prerrogativa de ajuizar ação de controle de constitucionalidade. Uma das condições estabelecidas é a pertinência temática, a ser comprovada pela relação direta e objetiva entre o objeto do questionamento apresentado e as finalidades sindicais. 



    Foi o decidido, por exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.146, Relator o Ministro Luiz Fux, no sentido de que a atuação das confederações sindicais em controle abstrato de constitucionalidade submete-se a duas condicionantes procedimentais: “a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação” (Plenário, DJ 3.4.2019).



    Em numerosos precedentes, este Supremo Tribunal reafirmou a imprescindibilidade da pertinência temática para o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações sindicais em ações objetivas de controle de constitucionalidade:



    “LEGITIMIDADE PROCESSO OBJETIVO ASSOCIAÇÃO PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado” (ADPF n. 361-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 10.305/2015 E 10.438/2016 DO ESTADO DO MARANHÃO. CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO PROCON/MA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONFENEN. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.



    2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de criar e estruturar o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão PROCON/MA, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente (CONFENEN), voltados, especificamente, para a proteção dos interesses dos estabelecimentos de ensino. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017.



    3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedente: ADI 1.157 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 17/11/2006.



    4. A fungibilidade entre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e a Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe dúvida aceitável a respeito da ação apropriada, a fim de não legitimar o erro grosseiro na escolha. Precedente: ADPF 314 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015. 5. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 451 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2018).



    Ainda: ADPF n. 254 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017; ADI n. 5.023-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2014; ADI n. 4.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2017; ADI n. 5.589 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018; ADPF n. 480 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018; ADI n. 1.194-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.3.1996).



    11. Pede-se na presente arguição a confirmação da medida cautelar requerida para que seja “(...) declarada a nulidade da Consulta Pública SECOVID/MS nº 1/2021 e de todos os atos dela decorrentes, bem como determinar que a União Federal adote as medidas recomendadas pela OMS e pela ANVISA, em especial, torne obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes, incluindo-os com urgência no Plano Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde” (fl. 34, e-doc. 1).



    12. No art. 1º do Estatuto Social da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos se estabelece ser ela “Entidade Sindical de Grau Superior, integrante do sistema confederativo de representação sindical (...), com prazo de duração indeterminado, com base territorial e jurisdicional em todo o território nacional (...), para fins de estudo, educação, instrução, coordenação, orientação, diversão, bem estar, lazer, administração, proteção, representação e defesa legal dos interesses difusos, coletivos e individuais dos integrantes da categoria profissional e representação legal das entidades sindicais e de trabalhadores inorganizados em sindicatos, nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e informática ” (fl. 1, e-doc. 3).



    Afirma a autora que sua legitimidade para a presente arguição decorreria do dever de “evitar que metalúrgicos, mecânicos e trabalhadores de material elétrico, eletrônico e de informática sejam, com base no ato impugnado, contaminados pelo malfadado Coronavírus e corram eminente risco de morte para si, familiares e demais indivíduos de seu ciclo social” (fl. 15, e-doc. 1). 



    13. Do cotejo entre os objetivos listados no estatuto social da autora e o que se impugna não se extrai demonstração da necessária correlação direta e objetiva entre as finalidades da entidade na defesa dos “metalúrgicos, mecânicos e trabalhadores de material elétrico, eletrônico e de informática” e a realização de Consulta Pública pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde – SECOVID/MS sobre vacinação de crianças de cinco a onze anos de idade contra a Covid-19.



    Não se comprova interesse jurídico direto e imediato a ser defendido, de forma especial e voltado ao interesse daquela nobre categoria, a comprovar a legitimidade constitucional da entidade para o ajuizamento da presente arguição.



    As atividades exercidas pela autora e a atividade econômica desenvolvida por seus representados não são afetadas de forma direta, específica e prioritária pela decisão administrativa de realizar a Consulta Pública n. 1/2021 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde – SECOVID/MS, impugnada na presente arguição.



    A realização ou não da consulta pública impugnada poderia acarretar repercussão mediata, mas não contraria direitos ou o livre exercício da atividade própria desse setor econômico e social.



    14. O vínculo mediato e indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta.



    Como antes anotado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que a caracterização da pertinência temática condiciona-se à existência de relação direta e específica entre o conteúdo das disposições impugnadas e os objetivos institucionais da confederação autora. 



    A condição genérica de entidade que representa os trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática e a eventual exposição aos riscos inerentes à pandemia, provocados pela mora na campanha de vacinação das crianças entre cinco e onze anos de idade, não é suficiente para a satisfação do requisito exigido. 



    O objeto impugnado atinge interesses relacionados à saúde de cidadãos em geral e de trabalhadores ou não trabalhadores de maneira indistinta. Não há, portanto, relação direta com os objetivos institucionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. 



    Diferente do sustentado na inicial, o alegado impacto negativo da realização da Consulta Pública impugnada e a inclusão das crianças no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 como direito subjetivo dos representados da categoria não se comprova apto a legitimar a atuação judicial da autora, considerado o resultado indireto da realização da Consulta impugnada no rol dos interesses de trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática, representados pela autora. 



    15. O Advogado-Geral da União anotou sobre a ilegitimidade ativa da autora:



    “No caso, a requerente congrega e representa entidades sindicais e trabalhadores das “indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e informática” (documento nº 3 do processo eletrônico). Entretanto, os atos sob invectiva não tratam de tema relacionado a tal categoria profissional, tampouco de seus direitos ou interesses, mas sim de supostos atos omissivos e comissivos do poder público relacionados ao combate à pandemia do vírus COVID-19, matéria que diz respeito a todos os cidadãos brasileiros, indistintamente. Ocorre que essa Suprema Corte considera que o vínculo de afinidade temática somente se configura caso o objeto da ação seja de interesse específico e próprio da categoria profissional ou econômica representada pela confederação. Caso não envolva interesse direto e de caráter corporativo da categoria respectiva, como ocorre no presente caso, a entidade sindical carece de legitimidade ativa” (fl. 8, e-doc. 30).



    16. No mesmo sentido, o Procurador-Geral da República ponderou “não h[aver] vinculação direta e imediata entre as finalidades institucionais da CNTM e o conteúdo material do ato do Poder Público questionado que, como afirma a requerente na petição inicial desta ADPF, atinge toda a coletividade e não apenas a categoria profissional por ela representada” (fl. 9, e-doc. 29).



    17. Em situação análoga à presente, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 849, de minha relatoria, ajuizada, de igual forma, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, pela qual se impugnava a realização do evento desportivo denominado Copa América no Brasil com o objetivo de resguardar medidas sanitárias e assegurar o direito à saúde no contexto da pandemia de Covid-19, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a ilegitimidade ativa da autora. Confira-se:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA COPA AMÉRICA 2021 NO PAÍS EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: AUÊNCIA (SIC) DE INDICAÇÃO DE ATO DO PODER PÚBLICO QUESTIONADO. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. Confederação sindical autora: impertinência temática entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da entidade. Precedentes. O vínculo indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta. Precedentes.



    2. Ausência expressamente assumida pelo arguente de indicação de ato do Poder Público.



    3. Faltantes os requisitos constantes do inc. III e parágrafo único do art. 3º, da Lei n. 9.882/99 tem-se por inepta a petição inicial.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida” (DJe 30.9.2021).



    18. Não demonstrada, na espécie, correlação entre as finalidades institucionais perseguidas pela requerente e o ato impugnado a possibilitar-se o reconhecimento da legitimidade ativa da autora para a propositura da presente arguição, não há fundamento jurídico a autorizar o regular seguimento no Supremo Tribunal Federal.



    19. Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada nos autos, para instaurar o controle de constitucionalidade na espécie, o que impõe a negativa de seguimento da presente arguição. 



Da superveniente perda do objeto na presente arguição 



    20. É de se anotar que, ainda que pudesse ser conhecida a presente ação, o que não se dá pela ilegitimidade do autor, a presente arguição estaria prejudicada pela perda do objeto.



    21. Na espécie, o arguente sustentou ocorrer omissão do Governo Federal em determinar a vacinação imediata de crianças de 5 a 11 anos e o suposto intuito protelatório da realização de Consulta Pública n. 1/2021 da SECOVID/MS sobre o tema. Pediu, no mérito, provimento jurisdicional para que fosse determinado ao Governo Federal a inclusão, com urgência, das crianças de cinco a onze anos de idade no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde contra a Covid-19.



    A Consulta Pública n. 1/2021 da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde – SECOVID/MS, objeto de impugnação na presente arguição, antecedeu recomendação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde – SECOVID/MS, exarada em 5.1.2022, pela Nota Técnica n. 2/2022 (e-doc. 31), aprovada por despacho do Ministro de Estado da Saúde, para que fosse determinado o uso da vacina Comirnaty® em crianças de cinco a onze anos de idade, nos seguintes termos: 



    “9.1. Diante do deferimento do pedido de ampliação de uso do imunizante Comirnaty para crianças de 05 a 11 anos de idade, cuja segurança e eficácia foi testada pela Anvisa, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-19 (SECOVID) recomenda a inclusão da vacina Comirnaty, de forma não obrigatória, para essa faixa etária, naqueles que não possuam contra-indicações, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO) nos seguintes termos, priorizando-se: 



    a) crianças com 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidade (art. 13, parágrafo quinto, da Lei 14.124, de 10 de março de 2021); 



    b) crianças indígenas (ADPF 790) e quilombolas (ADPF 742); 



    c) crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19; 



    d) crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:



    d.1 crianças entre 10 e 11 anos;



    d.2 crianças entre 8 e 9 anos;



    d.3 crianças entre 6 e 7 anos;



    d.4 crianças com 5 anos. 



    9.2. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. 



    9.3. As vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente as recomendações da Anvisa, conforme já descritas no tópico 6. A farmacovigilância, por sua vez, deve obedecer aos requisitos da Lei 9.782, de 26 de jane